Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINARES. DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENDEREÇO DO SÓCIO. RECEBIDO POR TERCEIRA PESSOA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.
2. Diante da interposição da primeira apelação pelo autor, não é possível conhecer o segundo recurso interposto em virtude da preclusão consumativa operada. Preliminar de ofício.
3. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado.
4. Ausente qualquer elemento que ateste a capacidade econômica do autor em arcar com as custas processuais, devida a rejeição à impugnação apresentada.
5. Admite-se a citação por carta AR enviada e recebida em endereço do sócio administrador, mesmo que se trate de endereço diferente do endereço da sede da pessoa jurídica.
5.1. No entanto, o recebimento por terceira pessoa, sem indicação de responsabilidade pelo recebimento da correspondência ou de relação com a pessoa jurídica requerida, impõe o reconhecimento da nulidade da citação.
6. Recurso conhecido. Segundo recurso não conhecido. No mérito, provido. Sentença cassada.